Tribunal: TJSP
Processo: 2206531-55.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.683/21, de iniciativa parlamentar, que "... dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de serviço público que atuam no município de Mauá de efetuarem reparos e consertos nas vias públicas no prazo de 05 (cinco) dias úteis ...".
Violação à Separação dos Poderes. Ocorrência. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.683/21, de iniciativa parlamentar, que "... dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de serviço público que atuam no município de Mauá de efetuarem reparos e consertos nas vias públicas no prazo de 05 (cinco) dias úteis ...".
Violação à Separação dos Poderes. Ocorrência. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Inconstitucionalidade. Imposição de obrigação onerosa às concessionárias do serviço público, afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, em clara violação a preceito constitucional (art. 117 da Constituição Estadual). Precedentes. Afronta aos arts. 5o, 47, inciso XIV, 117 e 144 da Constituição Bandeirante.
Ação procedente.